Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Monitória. Extinção do processo sem resolução do mérito. Intimação prévia da parte. Inércia. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de fornecimento de energia elétrica, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo na sentença que reconheceu a desídia do autor, diante da alegação de cumprimento das determinações judiciais.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a inércia da parte autora após intimação pessoal para impulsionar o feito. A paralisação prolongada, mesmo após intimações pessoal e eletrônica, caracteriza desídia.
4. A dificuldade na localização do réu não afasta o dever de diligência da parte autora. Não se verifica violação ao dever de cooperação nem nulidade na sentença, sendo legítima a aplicação do art. 485, III, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2048981, Processo no 0703690-91.2023.8.07.0010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJ-e 10/10/2025.